Tribunal: TJMT
Processo: 1029191-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029191-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Locação de Móvel, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (AGRAVANTE), MAXLOG LOGISTICA E DEPOSITO LTDA - CNPJ: 12.751.713/0001-76 (AGRAVADO), TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.271-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO EM DOBRO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO. PRATICA DE ATO INCOMPATÍVEL. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Localiza Rent a Car S.A. contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em agravo de instrumento. Pretensão de reconhecimento da regularidade do preparo recursal, alegando tentativa de complementação após ciência da exigência, com justificativa de falhas no sistema eletrônico.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se a falha técnica no sistema eletrônico justifica a intempestividade na complementação do preparo recursal, afastando a deserção.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ausência de comprovação do preparo em dobro no prazo oportuno resulta em deserção, conforme art. 1.007, § 4o, do CPC/2015.
A alegação de falha no sistema, sem comprovação concreta, não afasta o ônus de regularizar o preparo no prazo.

5. O ato de anexar preparo simples, incompatível com a determinação judicial, configura preclusão consumativa.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"O não atendimento à intimação para complementação do preparo recursal em dobro, no prazo estabelecido, acarreta a deserção, ainda que alegada falha técnica não comprovada no sistema eletrônico."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.007, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.213.604, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 13.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Localiza Rent a Car S.A. em face da decisão monocrática proferida por este Relator que rejeitou o recurso de embargos de declaração que interpôs no bojo do agravo de instrumento.

Inconformado, o agravante disserta que interpôs o recurso de agravo de instrumento em
10 de outubro de 2024, sendo que a exigência de comprovação do preparo em dobro foi determinada em decisão datada de 13 de outubro de 2024, dia não útil, cuja intimação ocorreu em 16 de outubro de 2024. Segundo a agravante, o preparo simples havia sido recolhido em 14 de outubro de 2024 e comprovado em 15 de outubro de 2024, antes de tomar ciência da exigência adicional. Alega que, ao tomar ciência da decisão, tentou realizar o recolhimento complementar, mas enfrentou falhas no sistema eletrônico, conforme documentos anexados. Relata que as dificuldades teriam sido superadas em 22 de outubro de, data em que foi realizada a complementação, dentro do prazo que expiraria em 23 de outubro de 2024. Continua aduzindo quanto à regularidade do preparo e na ausência de má-fé, além de apontar inexistência de prejuízo à parte adversa ou ao regular trâmite processual, requerendo a reforma da decisão que inadmitiu o agravo de instrumento.

A agravada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 259253158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Dito isso, a questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

Conforme explanado na decisão integrativa (id. 253002186), m
esmo devidamente intimado para o recolhimento em dobro, o recorrente aportou aos autos, recolhimento simples (id. 246653655), ou seja, praticando ato incompatível ao determinado, fazendo precluir a oportunidade de regularização.

Após, manifestou aduzindo a existência de erro para emissão de guias, advindo somente no id. 248268193, a juntada do recolhimento em dobro. Contudo, de forma inócua, pois, praticou ato incompatível ao efetuar a juntada do preparo simples, operando a preclusão.

Assim, proferiu-se decisão de não conhecimento, ante a deserção, inexistindo mácula, pois, conforme explicitado, deixou a recorrente de comprovar o pagamento do preparo recursal em dobro no tempo oportuno.

Cito, por oportuno, recente entendimento do c. Superior Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na falta de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015.2. A jurisprudência deste Superior Tribunal assevera que é deserto o recurso na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente, aplicando-se a Súmula n. 187/STJ.3. A mera alegação de falha no procedimento de digitalização realizado pelo Tribunal de origem, destituída de qualquer indício de prova, não tem o condão de afastar o óbice ao conhecimento do recurso. Precedentes.4. Agravo interno desprovido
”.

(AgInt no AREsp 2.213.604, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.03.23.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025